Tribunal: TJMT
Processo: 1009290-68.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009290-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), FABLO NOGUEIRA CLAUDINO - CPF: 012.455.071-17 (AGRAVADO), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE COMPANHEIRA NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE UNIÃO ESTÁVEL E BENEFÍCIO À ENTIDADE FAMILIAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a inclusão de suposta companheira do executado no polo passivo de execução de título extrajudicial, representado por Cédula de Crédito Bancário inadimplida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a inclusão da companheira do devedor no polo passivo da execução de título extrajudicial, à luz da alegada união estável e da suposta comunicação patrimonial decorrente do regime da comunhão parcial de bens.

III. Razões de decidir

Para fins de inclusão de cônjuge ou companheiro, deve existir prova da existência de união estável e de que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar (CPC, art. 790, IV).

A companheira não consta no título executivo como codevedora ou avalista, além de não haver prova da destinação dos recursos da operação bancária em favor da família, o que inviabiliza sua responsabilização patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A inclusão de companheiro no polo passivo de execução de título extrajudicial exige prova inequívoca da união estável e que a obrigação foi contraída em benefício da entidade familiar.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.725; CPC, arts. 779, I, e 790, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, RAI 52866879520238217000, Rel. Des. João Pedro Cavalli Junior, 18ª Câmara Cível, j. 27.11.2023; TJMG, RAI 10000211372842001, Rel. Desa. Mariângela Meyer, 10ª Câmara Cível, j. 08.03.2022; TJSP, RAI 2029675-71.2023.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que
nos autos
da ação de execução ajuizada em desfavor de Fablo Nogueira Claudino, indeferiu o pedido de inclusão da Sra. Alexandra Hori Figueiredo no polo passivo do feito executivo.

Inconformada, insurge-se a exequente, ora agravante, alegando que houve esgotamento de todos os meios típicos para localização de bens do devedor, inclusive mediante utilização dos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud, CNIB, CNIS e CAGED, sem êxito. Sustenta que o único bem encontrado, um veículo em nome do devedor, jamais foi localizado fisicamente, havendo, portanto, fundada suspeita de que esteja ocultando patrimônio para frustrar a execução. Argumenta que há provas suficientes da existência de união estável entre o executado e a Sra. Alexandra Hori desde 2017, relação esta pública, contínua e duradoura, com nascimento de uma filha em comum e residência no mesmo endereço, circunstâncias que foram demonstradas mediante ata notarial e outros documentos extraídos de redes sociais e de ações judiciais.

Defende que, à luz do art. 1.725 do Código Civil, aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens, e que, portanto, há presunção de que as dívidas contraídas durante a convivência beneficiam o casal, ensejando a responsabilização patrimonial de ambos. Ao final requer a concessão da tutela antecipada recursal.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 278161898).

As informações foram prestadas pela juíza
a quo
(id 279331377).

O agravado apresentou contraminuta (id. 292452890), pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA. ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Fablo Nogueira Claudino, objetivando a satisfação de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário n.º B90632559-3, inadimplida pelo devedor, pretendendo o pagamento da dívida líquida, certa e exigível no valor de R$ 27.191,98 (vinte e sete mil cento e noventa e um reais e noventa e oito centavos), devidamente atualizado à época da propositura.

Durante o curso regular do processo, alegando o esgotamento de todos os meios típicos para localização de bens do devedor, postulou o exequente pala inclusão da senhora Alexandra Hori Figueiredo no polo passivo do feito executivo, sob o argumento de que esta manteria união estável com o executado desde 2017, sendo presumível que a dívida fora contraída em benefício da entidade familiar, o que autorizaria a responsabilização patrimonial da companheira.

O douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido, sob o fundamento de ausência de reconhecimento judicial da alegada união estável, bem como inexistência de prova inequívoca de que a dívida fora contraída em benefício da entidade familiar (id. 185747982).

Contra essa decisão, se insurge a agravante, alegando, em suma, que restaram esgotadas todas as diligências em face do executado, sem êxito na satisfação da obrigação, o que evidencia tentativa de blindagem patrimonial. Sustenta a existência de elementos probatórios robustos da união estável com Alexandra Hori, tais como ata notarial, postagens em redes sociais e compartilhamento de domicílio, invocando a equiparação do regime da comunhão parcial como fundamento para estender os efeitos da execução à companheira, nos termos do artigo 1.725 do Código Civil e artigo 790, IV, do Código de Processo Civil.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão agravada.

Pois bem. Inicialmente necessário se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.

Analisado e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.
” (RAI n.º 1006620-96.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da possibilidade jurídica de inclusão da alegada companheira do devedor no polo passivo da execução.

In casu
, a execução está pautada no inadimplemento de uma Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 42.913,00, assinada pelo devedor e sem indicação de avalista.

A jurisprudência tem exigido para inclusão do companheiro no polo passivo do feito, prova inequívoca da existência da união estável e da comunicabilidade patrimonial, pois a responsabilização patrimonial de terceiro estranho à execução configura medida excepcional e que reclama demonstração robusta de seu cabimento.

Com efeito, o artigo 1.725 do Código Civil dispõe: “
Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”

Por sua vez, complementa o artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil:
“São sujeitos à execução os bens: (...) IV - do cônjuge ou
companheiro, nos casos em que

seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida
;”

Dito isso, é possível concluir que a responsabilidade patrimonial da companheira exige a comprovação de que a obrigação foi contraída em benefício da entidade familiar. Tal situação, diga-se de passagem, não pode ser presumida, nem extraída exclusivamente com base em elementos indiciários, sob pena de violação ao devido processo legal.

Assim, apesar de substanciosas as alegações da agravante, embora tenha juntado aos autos a ata notarial com extratos de redes sociais e endereços coincidentes entre o executado e Alexandra Hori Figueiredo, tais elementos são meramente indiciários, não bastando para o reconhecimento incidental da união estável e seus efeitos patrimoniais em sede de execução, sem prévia declaração judicial em ação própria.

Além disso, é cediço que o CPC confere a legitimidade passiva, no processo de execução, apenas ao devedor “reconhecido como tal no título executivo” (art. 779, I). Ora, no caso, a companheira não figura no título, seja como codevedora, avalista ou fiadora.

Também não há prova nos autos de que os valores oriundos da Cédula de Crédito Bancária nº B90632559-3, foram revertidos em benefício da entidade familiar. A exequente limita-se a alegar presunção de benefício, sem demonstrar, de forma objetiva e documental, a destinação dos recursos para fins domésticos ou familiares, o que se impõe diante da natureza excepcional da ampliação do polo passivo da execução.

A propósito, bem pontuou o d. magistrado a quo, confira:

“O reconhecimento da união estável e seus efeitos patrimoniais não podem ser presumidos no âmbito desta execução, devendo ser declarados em ação própria. O artigo 1.725 do Código Civil estabelece que a união estável rege-se pelo regime da comunhão parcial de bens, salvo disposição em contrário.

Entretanto, para que tal regime tenha eficácia contra terceiros e possa justificar a responsabilização patrimonial do suposto companheiro, faz-se imprescindível o reconhecimento judicial da união estável em ação autônoma, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

A mera alegação da existência de união estável, ainda que acompanhada de indícios, não é suficiente para justificar a inclusão do companheiro no polo passivo da execução. A ausência de sentença declaratória nesse sentido impede a ampliação da responsabilidade patrimonial sem a devida comprovação judicial.

Além disso, conforme prevê o artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, somente os bens próprios ou de meação do cônjuge ou companheiro podem responder pela dívida, quando comprovado que a obrigação foi contraída em benefício da entidade familiar.

No presente caso, a exequente não demonstrou de forma inequívoca que os valores obtidos na operação de crédito foram revertidos em favor da família, sendo insuficiente a mera presunção para fins de inclusão da Sra. Alexandra no polo passivo da demanda.
” (id. 185747982 – autos de origem).

Assim, sob todos os ângulos, a pretensão de inclusão no polo passivo não encontra respaldo probatório ou mesmo fático, tampouco afasta a responsabilidade única do devedor pelo inadimplemento do título executivo.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INCLUSÃO DO CÔNJUGE/COMPANHEIRO NO POLO PASSIVO E PENHORA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO PELO COMPANHEIRO. IMPOSSIBILIDADE
. 1.
O regime da comunhão parcial de bens e a possibilidade de direito à meação, por si só, não autorizam a inclusão do cônjuge no processo de execução, devendo a credora comprovar que a dívida foi contraída em benefício da família, ou que o cônjuge/companheiro usufrui do imóvel ora em discussão
. 2. Inadequado que, na busca pela efetividade da jurisdição, imponha-se tal gravame à pessoa que não integrou o processo de conhecimento, muito menos a execução em tela, bloqueando-se seus ativos financeiros ou bens particulares, tudo isso sem um mínimo de lastro probatório. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJRS, RAI n.º 52866879520238217000, 18ª Câmara Cível, Rel. Des. João Pedro Cavalli Junior, j. 27.11.2023 - destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR SOLVENTE -
INCLUSÃO DO CÔNJUGE DO DEVEDOR NO POLO PASSIVO - DESCABIMENTO - CÔNJUGE QUE NÃO PARTICIPOU DA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Se o cônjuge do devedor não participou da formação do título executivo exequendo, não pode ele ser diretamente executado pelo credor, de forma a impor-lhe o ônus de, eventualmente, ter que atravessar a saga processual de opor embargos à execução para demonstrar que a dívida não foi contraída em benefício da família
- Recai sobre o credor o ônus de comprovar que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar, se pretende incluir no polo passivo da execução, de imediato, o cônjuge alheio à dívida assumida apenas por seu consorte - Decisão mantida. Recurso não provido.
” (TJMG, RAI n.º 10000211372842001, 10ª Câmara Cível, Rel. Desa. Mariângela Meyer, j. 08.03.2022 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA.
DECISÃO QUE INDEFERIU A INCLUSÃO DO CÔNJUGE DA DEVEDORA NO POLO PASSIVO DA LIDE. RECURSO DO CREDOR.
ALEGAÇÃO DE COMPRA EM CONJUNTO E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TESE INSUBSISTENTE.
COMPANHEIRO QUE NÃO EMITIU O TÍTULO, TAMPOUCO O AVALIZOU. ILEGITIMIDADE PASSIVA DEVIDAMENTE RECONHECIDA
. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSC, RAI n.º 5004086-51.2021.8.24.0000, 4ª Câmara de Direito Comercial, Rel. Des. Torres Marques, j. 13.04.2021 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL –
INCLUSÃO DE COMPANHEIRA – IMPOSSIBILIDADE.

– Execução de título extrajudicial - Interposição de recurso contra decisão que indeferiu a inclusão da companheira do executado no polo passivo – Impossibilidade: - Nos termos do artigo 779, inc. I, do CPC, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução de título extrajudicial o companheiro que não participou da formalização do título executado. Responsabilidade patrimonial que não autoriza a inclusão, pois ausente solidariedade
. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP RAI n.º 2029675-71.2023.8.26.0000, 13ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 31.03.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está de acordo com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Desta forma, conheço do recurso e
lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025